Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700379-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLEY MARQUES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Warley Marques Nascimento, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante busca o reconhecimento de nulidades em razão de condenação amparada em reconhecimento por fotografia e por não ter tido a oportunidade de apelar da sentença. Requereu a complementação do seu pedido por defesa técnica. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente nos presentes autos, peticionou no ID 43259446 e juntou documentos (ID’s 43259447 e 43259448). Informa que o paciente cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo resgatado 09 (nove) anos e 24 (vinte e quatro) dias da reprimenda. Encontra-se incluso no regime fechado. Relata que o paciente elaborou peça de próprio punho, por meio da qual “formula, em suma, pedido de revisão da ação penal que resultou na condenação pelo crime de homicídio qualificado, objeto da ação penal 2017.05.1.002015-3 (0001990-49.2017.8.07.0005), ocorrido em 12/01/2017, resultando na aplicação da pena de 21 anos de reclusão. O feito transitou em julgado em 30/10/2019. Para tanto, sustenta a ausência de provas suficientes à condenação, apontando os entendimentos jurisprudenciais a respeito dos requisitos de validade do procedimento de reconhecimento pessoal e fotográfico e a inobservância ao duplo grau de jurisdição.” Analisados os autos da ação penal no 2017.05.1.002015-3, o douto Defensor Público consignou que não houve mero reconhecimento do paciente por fotografia, mas a indicação da autoria delitiva por testemunha ocular do delito. Ademais, salientou que “pelo que se depreende do processo originário, não se verifica, a princípio, que a sentença condenatória tenha violado os critérios de validade do reconhecimento fotográfico do autor dos fatos.” Registrou, ainda, não verificar a alegada nulidade por não ter sido oportunizado ao paciente o direito de apelar da sentença condenatória, tendo em vista a interposição de recurso de apelação criminal por sua Defesa, não provido pela Segunda Turma Criminal. Pontuou não estarem presentes as hipóteses restritas de cabimento do pedido revisional, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, destacando que “caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional.” Assim, no detalhado exame da situação jurídica do paciente, o douto Defensor Público salientou não ter vislumbrado, neste momento, a possibilidade de revisão da sentença transitada em julgado quanto ao mérito da condenação, bem como quanto à dosimetria da pena, razão pela qual concluiu não ter encontrado “fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado”. As informações foram dispensadas. O douto Procurador de Justiça, Dr. Fernando Cezar Pereira Valente, manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 43828133). É o relatório. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto ao entendimento de ser inadequada a utilização do habeas corpus e assim também do recurso ordinário em habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, por esta Corte. Precedentes. 2. Lado outro, o ato inquinado coator não se mostra decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal, nem mesmo para viabilizar a concessão ex officio da ordem pretendida, pois o Supremo Tribunal Federal “possui entendimento no sentido de que é inviável o ‘habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)” (HC 202410 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 01.07.2021). [...] 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 203543 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 17-11-2021 PUBLIC 18-11-2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “Agravo interno em Habeas Corpus. Decisão de inadmissão do writ. Pretensão de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1373968, 07264295920218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigo 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o paciente, ao redigir a petição inicial em causa própria, buscou impugnar sentença penal condenatória transitada em julgado por crime de homicídio qualificado, utilizando o habeas corpus em nítida substituição à revisão criminal, conforme prevê o artigo 621 do Código de Processo Penal. Assim, a pretensão ora veiculada não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, o qual não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, instrumento hábil a desconstituir a coisa julgada. Vale salientar que a mera irresignação do paciente com a condenação definitiva e a pretensão de reanálise de provas não autorizam o cabimento de revisão criminal, somente admitida quando devidamente comprovada a presença de um dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Com efeito, a douta Defensoria Público pontuou não ter verificado a presença das hipóteses restritas de cabimento do pedido revisional, nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, destacando que “caso a Defensoria Pública alcance, em momento posterior, por meio de investigação defensiva ou pela obtenção de novas provas, o convencimento de que as informações do requerente são procedentes, ajuizará, de ofício, ação de justificação criminal para a correta produção probatória necessária à instrução de eventual ação revisional.” Ressalte-se, ainda, que a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. De qualquer forma, conforme pontuou a douta Defensoria Pública, as alegações do paciente de nulidade em razão de condenação amparada em reconhecimento por fotografia e por não ter tido a oportunidade de apelar da sentença não procedem, tendo em vista que a condenação não se baseou em mero reconhecimento por fotografia, mas também pela indicação da autoria delitiva por testemunha ocular do delito, bem como porque houve interposição de recurso de apelação criminal pela Defesa do paciente, não provido pela Segunda Turma Criminal (ID 43259447, p. 32/45). Dessa forma, constatado o nítido objetivo de utilização deste habeas corpus como substitutivo à revisão criminal, o writ deve ser inadmitido pelo relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, diante da sua manifesta inadmissibilidade, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Intime-se pessoalmente o paciente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador